Tribunal: TJDFT
Processo: 0705445-94.2025.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
EMENTA: CIVIL, FAMÍLIA, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS JULGADA IMPROCEDENTE. TRINÔMIO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE – NECESSIDADE – PROPORCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE DESEMPREGO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença de improcedência em ação revisional de alimentos. O apelante pretende reduzir a pensão alimentícia de 30% para 20% do salário-mínimo, alegando quadro de desemprego e impossibilidade de arcar com o valor anteriormente fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a condição de desemprego do alimentante justifica a redução da pensão alimentícia de 30% para 20% do salário-mínimo, considerando o trinômio necessidade da alimentanda, possibilidade do alimentante e proporcionalidade, levando-se em consideração as possibilidades financeiras de cada um dos genitores da menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar efetiva perda de sua fonte de renda desde o estabelecimento dos alimentos definitivos. A ausência de vínculo empregatício formal não constitui impedimento para obtenção de renda por meio de atividades informais ou autônomas.
4. Tratando-se de pessoa em idade produtiva, não há óbice à reinserção no mercado de trabalho, seja em vínculos formais ou em prestações de serviços informais. A condição de desemprego apresenta caráter transitório e não afasta a possibilidade de exercício de atividade remunerada para cumprimento das obrigações alimentares.
5. A sentença de primeiro grau realizou adequada ponderação entre as necessidades da alimentanda e as possibilidades do alimentante, fixando valor atendendo ao princípio da proporcionalidade sem representar onerosidade excessiva. 5.1. O percentual originariamente fixado em 30% do salário-mínimo mostra-se adequado ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, considerando as demandas de criança em tenra idade e a capacidade laboral do alimentante. A redução pretendida para 20% do salário-mínimo resultaria em quantia manifestamente insuficiente para atendimento das necessidades básicas da alimentanda.
6. Precedente Turmário: “(...) 6. A alegação de incapacidade financeira do apelante não foi comprovada nos autos. A condição de desemprego não afasta, por si só, a obrigação alimentar, especialmente quando há indícios de atuação no mercado informal. (...).” (0704268-11.2024.8.07.0013, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 15/08/2025).
7. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e improvimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e improvida. Majoração dos honorários sucumbenciais para 11% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, suspensa a exigibilidade diante da gratuidade de justiça.
Tese de julgamento: "A alegação de desemprego não afasta o dever de prestar alimentos ou autoriza sua redução quando não comprovada efetiva diminuição da capacidade contributiva, tratando-se de situação transitória não impeditiva do exercício de atividades remuneradas para cumprimento das obrigações alimentares".
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o, 1.699 e 1.703; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0711006-39.2024.8.07.0005, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: 13.11.2025; TJDFT, 0704268-11.2024.8.07.0013, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 15.08.2025; TJDFT, 0717940-10.2024.8.07.0006, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe: 05.08.2025.